Tribunal: TJDFT
Processo: 0009306-74.2017.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PENHORA DE BEM MÓVEL DE PROPRIEDADE DA EMPRESA EMBARGANTE. SUSCESSÃO EMPRESARIAL CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONSTRIÇAO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO.
1. O indeferimento da produção de prova testemunhal desnecessária à solução do litígio não configura hipótese de cerceamento de defesa.
2. Verificado que a empresa embargante, embora constitua pessoa jurídica distinta da empresa executada, exerce a mesma atividade econômica, sob o mesmo nome fantasia e no mesmo local, tem-se por caracterizada a sucessão empresarial.
3. Mostra-se cabível a penhora de bem móvel da empresa sucessora, para fins de garantia de dívida objeto de execução proposta contra a empresa sucedida.
4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.